Tribunal: TJDFT
Processo: 0728039-64.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728039-64.2018.8.07.0001 RECORRENTE: VEGA CONSTRUTORA LTDA RECORRIDO: TATIANE ALMEIDA CAVALCANTE DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. COOPERATIVA HABITACIONAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR-CDC. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ENTREGA DA OBRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL DE ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. CULPA DA CONSTRUTORA. RESPONSABILIDADE DA COOPERATIVA. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. RETENÇÃO DE VALORES. DANOS EMERGENTES. INDEVIDOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PROPORCIONALIDADE. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor quando a Cooperativa que, atuou na administração do empreendimento imobiliário, age como prestadora de serviços e os seus cooperados se equiparam a consumidores, incidindo na espécie a legislação consumerista. 2. À luz das normas de proteção ao consumidor, a pessoa jurídica envolvida na cadeia de produção do bem colocado à disposição do consumidor responde por eventuais danos a ele causados. 3. A inexistência de cláusula contratual quanto ao prazo de entrega do imóvel negociado caracteriza abusividade dos fornecedores, nos termos do art. 39, do Código de Defesa do Consumidor. 4. Mesmo que inexista cláusula contratual prevendo data de entrega do imóvel adquirido pelo consumidor, a ausência de entrega da unidade imobiliária, depois de transcorrido de prazo considerável, que no caso dos autos foi de sete anos, acarreta inadimplência da Cooperativa fornecedora e responsabilidade no desligamento dos cooperados. 5. Com a inadimplência da cooperativa e a resolução do contrato devem às partes serem restituídas ao estado anterior. 6. Sendo responsabilidade da cooperativa pelo inadimplemento, fica afastada a possibilidade de retenção de quaisquer valores, sob pena de enriquecimento sem causa. 7. Caracterizada a inadimplência da cooperativa na entrega do imóvel, a devolução integral dos valores pagos pelo cooperado é medida que se impõe. 8. Uma vez que o contrato de aquisição de imóvel pelo modelo associativo tem como fundamento a vontade manifestada dos cooperados, a dissolução do negócio, feito em conjunto pelas vontades de quem quis se associar livremente, não pode acarretar indenização por lucros cessantes ou danos emergentes pela não concretização do empreendimento a ser realizado. 9. A distribuição dos ônus da sucumbência deve observar a proporção entre o pedido inicial e a proporção de sua procedência quando do julgamento da causa. 10. Recursos conhecidos. Recurso da segunda ré não provido. Recurso da autora parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 12, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sustentando que a decisão ignorou a nítida excludente de responsabilidade e manteve a condenação solidária; b) artigo 373 do Código de Processo Civil, apontando que provou a existência de fato modificativo e extintivo do direito pretendido pela recorrida. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/SP 128.341 e OAB/GO 27.024. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990). Em primeiro lugar, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1411232/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Em segundo lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. ALEGADA AFRONTA AOS ARTIGOS 186 E 927, DO CC; 14 DO CDC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282/STF. LEGITIMIDADE PASSIVA DA PARTE AGRAVANTE PARA A DEMANDA. PARTICIPAÇÃO NA CADEIA DE FORNECIMENTO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5/STJ, N. 7/STJ e N. 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As matérias referentes aos arts. 186 e 927, do CC; 14 do CDC não foram objeto de discussão no acórdão recorrido, apesar da oposição de embargos de declaração, não se configurando o prequestionamento, o que impossibilita a sua apreciação na via especial (Súmula n. 282/STF). 2. Ressalto que o STJ não reconhece o prequestionamento pela simples interposição de embargos de declaração. Persistindo a omissão, é necessária a interposição de recurso especial por afronta ao art. 1.022 do CPC de 2015 (antigo art. 535 do Código de Processo Civil de 1973), sob pena de perseverar o óbice da ausência de prequestionamento. 3. "Os integrantes da cadeia de consumo, em ação indenizatória consumerista, também são responsáveis pelo danos gerados ao consumidor, não cabendo a alegação de que o dano foi gerado por culpa exclusiva de um dos seus integrantes" (AgRg no AREsp 207.708/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 03/10/2013). Incidência da Súmula n. 83/STJ. 4. No caso, o Tribunal a quo assentou que a agravante integrou a cadeia fornecimento, motivo por que reconheceu sua legitimidade passiva para a demanda. Para entender de modo contrário seria imprescindível nova análise da matéria fática e o reexame de cláusulas contratuais, inviável em recurso especial ante a aplicação das Súmulas n. 5/STJ e n. 7/STJ. Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1842576/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020) (g.n.). O apelo especial tampouco reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 373 do Código de Processo Civil. Isso porque “A jurisprudência do STJ entende que "não há como aferir eventual ofensa ao art. 333 do CPC/1973 (art. 373 do CPC/2015) sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame" (AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1439833/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 1o/7/2020). Por fim, determino que as publicações sejam realizadas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/SP 128.341 e OAB/GO 27.024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009